Tribunal: TJDFT
Processo: 0748400-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA. ESPERA EXCESSIVA. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou: "PROCEDENTE EM PARTE o pedido exordial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM GINECOLOGIA - GERAL, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação."
2. Em razões recursais, a parte autora requer a fixação do prazo de 30 (trinta) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Requer o benefício da justiça gratuita.
3.Contrarrazões apresentadas (ID 53573185). A parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso.
4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito da recorrente (ID 55927519).
5. Gratuidade de Justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
6. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
7. No caso, o conjunto probatório comprovou que a consulta pleiteada é necessária para o tratamento da autora. Ademais, a solicitação do referido procedimento foi inserida no SISREG III desde 22/08/2023, com classificação amarela - urgência (ID 53573183 - Pág. 1).
8. Em face do tempo excessivo de espera para a realização do procedimento médico e do risco da demora, a tutela antecipatória foi concedida (ID 55665827) e integralmente cumprida no curso do processo, porquanto o procedimento foi realizado pela parte recorrida (ID 57216785).
9. Por outro lado, o cumprimento da decisão que concede a antecipação da tutela, conforme informado, não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, uma vez que não dispensa a prestação jurisdicional final, para o reconhecimento do direito da autora, em face da responsabilidade do ente federativo.
10. Por conseguinte, confirmando a decisão antecipatória concedida, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito da autora/recorrente à assistência médica pleiteada, na forma e prazo determinado, obrigação integralmente cumprida pelo Distrito Federal no curso do processo. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.